Tribunal: TJES
Processo: 0005333-54.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005333-54.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA FREITAS e outros

APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível para reconhecer a responsabilidade objetiva de hospital por defeito estrutural e organizacional na prestação do serviço, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao fundamentar a condenação do ente hospitalar e ao isentar o médico atuante no evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade estrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e direta, distinguindo a responsabilidade subjetiva do médico da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar, fundamentando a condenação desta última na carência de instrumental adequado e falha no dever de registro e monitoramento.

5. O órgão julgador não necessita rebater individualmente todos os argumentos ou documentos suscitados pelas partes, bastando a indicação de fundamentos hábeis a amparar a decisão, em estrita observância ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de mera rediscussão do julgado, sob a alegação de inconformismo com a valoração das provas e fundamentos, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (HOSPITAL SÃO MARCOS) em face do v. acórdão (ID
18064884
), que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargados
e
reformou a sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital-embargante por defeito na prestação do serviço (falha estrutural e organizacional), condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais.

Em suas razões recursais (ID
18186762
), a Embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, argumentando, em síntese, que: (a) houve omissão qualificada quanto à tese de irrelevância causal da falha estrutural; (b) o acórdão omitiu-se sobre o fato de o anestesista estar de "sobreaviso" e não ausente, dependendo de acionamento médico; (c) houve omissão quanto à existência de concausa relevante, qual seja, a microcefalia da recém-nascida detectada ao nascimento; (d)
haveria
contradição interna entre a premissa de que o ato médico foi correto e a conclusão pela responsabilidade do hospital, pois se o médico não acionou o anestesista ou instrumentais, a indisponibilidade física destes seria um fato causalmente inerte.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e manter a improcedência total dos pedidos.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005333-54.2007.8.08.0012

EMBARGANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (HOSPITAL SÃO MARCOS)

EMBARGADOS: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA FREITAS E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta o Embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a falha na prestação do serviço hospitalar, alegando incompatibilidade lógica com a absolvição do médico e ausência de análise sobre a real eficácia dos equipamentos e a concausa da microcefalia.

Requer, em suma, a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer não se encontrarem presentes nenhum dos vícios apontados pela Embargante.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que o Colegiado enfrentou, de forma clara e direta, a controvérsia instaurada, fundamentando a responsabilidade do hospital na teoria do risco da atividade (responsabilidade objetiva) e no defeito do serviço consubstanciado na precariedade estrutural e organizacional.

No que tange à alegada contradição entre a correção do ato médico e a condenação do hospital, esta não se sustenta, notadamente porque o acórdão procedeu com a adequada distinção entre a responsabilidade subjetiva do profissional liberal (médico), que exige prova de culpa específica, e a responsabilidade objetiva do hospital pelo serviço auxiliar e estrutural.

Neste particular, restou expressamente destacado que a indisponibilidade de instrumentais (fórceps e vácuo extrator) e de anestesista no local, ainda que sob o regime de sobreaviso, configurou defeito estrutural que contribuiu para o desfecho danoso em um período expulsivo prolongado. O fato de o médico ter sido exonerado da responsabilidade por não se provar negligência clínica direta (como o uso de ocitocina) não afasta o nexo causal derivado da falta de estrutura mínima que o hospital deveria oferecer para manejo de intercorrências graves.

Quanto às supostas omissões (eficácia hipotética da perícia, sobreaviso e microcefalia), cuida-se de pretensão de nítida revisão e revaloração do acervo probatório já suficientemente apreciado no v. acórdão impugnado.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado ou com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição ensejadora de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

No caso em apreço, resta evidente que a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa e o acerto da tese jurídica perfilhada por esta Câmara, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

É como voto.